Tribunal: STF
Processo: HC 246472
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldo José Duncke e outros em favor de Júlio César Zilli Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 888.025/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORÂNEA E CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA, PRINCIPALMENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido”. (eDOC 3, p. 284)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 14.12.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 171, caput, § 2º, I e VI, e § 4º, do Código Penal, por mais de 70 vezes, e 50, I e III e parágrafo único, da Lei 6.766/1979.



    Relatam que a instrução processual foi finalizada, com a oitiva de mais de 70 vítimas (p. 10), as quais, em sua grande maioria, não teriam declarado conduta delituosa por parte do paciente. (p. 11)



    Invocam o princípio da isonomia, pois os demais acusados estariam soltos.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 12)



    Sustentam que o paciente nunca teria se escondido da Justiça, nos processos criminais ou cíveis. (p. 13)



    Afirmam que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem demonstrar um risco à ordem pública pelos elementos do caso concreto. (p. 16)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 236.840, impetrado contra o HC 878.796/SC do STJ, que impugnava o mesmo ato coator originário, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Embora não tenha sido juntada a ementa do acórdão ora atacado, da leitura do restante e dos outros elementos que instruem o feito, percebe-se que a custódia cautelar do paciente está alicerçada em motivação idônea, visando à garantia da ordem pública e da ordem econômica, bem como objetivando assegurar a aplicação da lei penal.



    Concordo com o que destacou o Subprocurador-Geral da República Artur de Brito Gueiros Souza às fls. 589/590. De fato, no caso, a prisão preventiva foi devidamente decretada, diante da gravidade em concreto dos delitos supostamente praticados, em que os investigados teriam, em tese, por reiteradas vezes, efetivado afirmação falsa acerca da legalidade de loteamento urbano e, inclusive, procedido à revenda para terceiros de lotes, supostamente, cientes de que os imóveis vendidos não se encontravam devidamente registrados no Registro de Imóveis competente. A decisão apontou que o paciente teria auferido, em tese, exorbitante quantia indevida de dinheiro (mais de cinco milhões de reais) e atingido o patrimônio de aproximadamente 70 vítimas, isso apenas em relação a um dos loteamentos urbanos contratados na cidade de Araranguá, chamado Residencial Paris.



    A decisão também registrou que o paciente se encontrava em local incerto ou não sabido, havendo fundado receio de que pudesse ter-se evadido do distrito da culpa, até porque precisou ser citado por edital em diversos processos de natureza cível. Apontou, ainda, que há suspeita de que o paciente estava efetivando novos empreendimentos em outros municípios do Estado de Santa Catarina, o que indica a periculosidade atual.



    Há notícia, ademais, de que mesmo após a deflagração dessa e de outras ações penais, outras possíveis vítimas surgiram, sendo certo que algumas delas se habilitaram como assistentes de acusação [...] e outras diariamente procuram a 5ª Promotoria de Justiça de Araranguá a fim de relatar que também foram enganadas, acumulando prejuízos que somam, até o presente momento, R$ 1.805.000,00 (um milhão oitocentos e cinco mil reais), conforme informado pelo Promotor de origem (fl. 599). Há também mais vendas irregulares em fase investigatória, cuja soma de valores auferidos já ultrapassa um milhão de reais. Além das perdas mencionadas, fala-se de outros prejuízos de cerca de seis milhões e quatrocentos mil reais, com um total de vítimas que ultrapassa 100 ofendidos.



    É o que se depreende da leitura destes trechos do decreto prisional (fls. 391/392):



    ‘[...]



    Além disso, há elementos que indicam que os representados teriam, em tese, efetivado a venda de terrenos que não eram de suas propriedades, cientes de que estes jamais seriam levados a registro, pactuando diversos contratos de compra e venda, inclusive em duplicidade e triplicidade, além de, em determinados casos, exigirem pagamento de valores aquém do preço exigido pelo mercado.



    Desse modo, denota-se que estão presentes os pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes da autoria.



    Da mesma forma, tem que devidamente comprovado o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, uma vez que se encontram em lugar incerto ou não sabido, e há indicativos de que continuam a aplicar o mesmo modus operandi em outras comarcas do Estado de Santa Catarina.



    Por outro lado, é necessário, também, que estejam presentes os fundamentos que o art. 312 do CPP para a decretação da medida.



    Nesse viés, no caso em tela, verifica-se a configuração da efetiva necessidade de, com a medida, preservar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem econômica.



    Tal medida se justifica em razão da gravidade concreta dos delitos supostamente praticados, em que os investigados teriam, em tese, por reiteradas vezes, efetivado afirmação falsa acerca da legalidade de loteamento urbano e, inclusive, procedido à revenda para terceiros de lotes, supostamente, cientes de que os imóveis vendidos não se encontravam devidamente registrados no Registro de Imóveis competente.



    E, com referida conduta, os investigados, em uma análise sumária, auferiram exorbitante quantia indevida de dinheiro e atingiram o patrimônio de aproximadamente 70 (setenta) vítimas, consoante se infere da denúncia ofertada nos autos relacionados, de modo que a medida de segregação cautelar visa, inclusive, preservar a ordem econômica.



    Com efeito, conforme narrado na inicial acusatória (ação penal n. 5011758-30.2023.8.24.0004), há indicativos de que os imputados auferiram vantagem indevida de mais de cinco milhões de reais.



    Assim, verifica-se a configuração da efetiva necessidade de, com a medida, preservar a ordem pública e econômica, mormente porque, diante de toda a investigação realizada, apurou-se que os representados seriam os supostos autores dos crimes em apuração.



    Não se olvida, outrossim, que é fato público e notório que os representados se encontram, atualmente, em local incerto ou não sabido, sendo, inclusive, de conhecimento desta magistrada, a qual, quando de substituições de outros magistrados titulares, já despachou em outras unidades desta comarca, por diversas vezes, a determinação de realização de citação editalícia dos referidos representados em procedimentos em trâmite no Juízo Cível - há inclusive, uma decisão proferida por esta magistrada acostada nestes autos (evento 1, pág. 46/47).



    Desse modo, tem-se que a medida se vislumbra necessária também para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto há fundado receio de que os representados já possam ter se evadido do distrito da culpa.



    Ainda, consoante relatado pelo órgão ministerial, há suspeita que os representados possam estar efetivando novos empreendimentos em outros municípios do Estado de Santa Catarina, o que indica a periculosidade atual, apta a ensejar o decreto da segregação cautelar dos representados.



    Não obstante, há indicativos de que o número total de vítimas dos crimes de estelionato, em tese praticados, considerando os demais loteamentos em que há apuração de prática de condutas similares pelos representados, ultrapasse o de 100 (cem) ofendidos (aproximadamente 150 pessoas atingidas).



    Nesse viés, denota-se que a permanência dos representados em liberdade traria forte sentimento de impunidade a toda a sociedade, porquanto se trata de crime grave, o qual teve grande repercussão na comarca de Araranguá/SC, já que aplicado suposto golpe econômico ocasionando enorme prejuízo financeiro em face de mais de 60 (sessenta) vítimas, apenas no tocante aos fatos envolvendo o ‘Residencial Paris’.



    [...]’” (eDOC 3, p. 286)



    “A periculosidade do agente está evidenciada, pois o esquema apresenta claros sinais de habitualidade e reiteração, apresentando indícios de que o grupo funciona como verdadeira empresa dedicada ao crime. O modus operandi do delito, o risco fundado de reiteração delitiva e a fuga do distrito da culpa são fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva. A grande quantidade de vítimas afetadas e em especial o elevado montante total de valores extraídos em atividade criminosa, caracterizam claramente o alto risco apresentado pelo estado de liberdade do paciente e seu potencial de desestabilização social através da continuidade de seu esquema criminoso (risco à ordem pública, à ordem econômica e probabilidade de reiteração das práticas delituosas)”. (eDOC 3, p. 288)



    A prisão do paciente foi decretada sob vários fundamentos, tanto a garantia da ordem pública, e, especialmente, econômica, da comarca de origem, afetada pelo grande porte da fraude imobiliária a ele imputada, quanto a possibilidade de reiteração do mesmo delito, em outras comarcas do Estado, e pelo risco de subtrair-se à aplicação da lei, para poder usufruir dos resultados da atividade criminosa.



    As alegações em contrário dos impetrantes quanto às dificuldades de localização do paciente não podem prevalecer frente às declarações do Juízo de origem quanto ao seu comportamento elusivo frente à Justiça. Os relatos de envolvimento do paciente em outros empreendimentos imobiliários irregulares, sem mais informações, ainda que citados como razão auxiliar, também não podem ser inteiramente desconsiderados.



    Considero suficientemente caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública diante do modus operandi do suposto delito, levado a cabo por anos em detrimento de centenas de vítimas, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ‘[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal’ (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul - TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por crime de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública...” (HC 235.653 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.2.2024)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. DELITOS PRATICADOS REITERADAMENTE. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESPROVIMENTO. 1. A questão de direito tratada neste recurso ordinário em habeas corpus diz respeito ao possível constrangimento ilegal sofrido pela paciente devido à ilegalidade do despacho que decretou a prisão preventiva da paciente, por suposta ausência de fundamentação. 2. A paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, caput, c/c 14, II, e art. 288, todos do Código Penal, por ser integrante de uma ‘quadrilha que atuava de forma permanente para fins de aplicar golpes contra instituição de crédito bancário, utilizando sempre o mesmo modus operandis’. A decretação da prisão cautelar se baseou em fatos concretos observados pela Juíza de Direito na instrução processual, não só pelo risco da continuidade das práticas delitivas, mas, também, pelo modus operandi da empreitada criminosa. 3. Ao contrário do alegado na inicial, a constrição cautelar da paciente foi suficientemente fundamentada, já que, diante do conjunto probatório dos autos, a decretação da prisão preventiva se justifica para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Houve fundamentação idônea à manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo, portanto, violação ao art. 93, IX, da Constituição da República. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 102.986, rel. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 8.2.2011)



    Por não se revelarem aptas a impedir a reiteração delitiva, não cabe adotar medidas cautelares diversas em lugar da prisão preventiva.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente